Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. SÓCIO REMIDO. PREVISÃO ESTATUÁRIA DE ISENÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO. TAXA EXTRAORDINÁRIA APROVADA EM ASSEMBLEIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há disposição no Estatuto Social da apelada de que os sócios remidos estão isentos do pagamento de taxa de manutenção, no entanto, responderão pelas contribuições a serem criadas em benefício da sociedade. 2.1. Considerando que as taxas impugnadas foram instituídas em Assembleia, correta é sua cobrança.
2. Hipótese em que não evidenciada nulidade das taxas ou ilegalidade em sua cobrança, o que leva à conclusão de inexistência de dano a ser reparado se não restou demonstrado ato ilícito, tampouco violação de direito da personalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.